Tribunal: TJSP
Processo: 1024286-61.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU – Embargos à execução – Alegação de imunidade recíproca – Imóvel pertencente à União – Arrendatária de terreno em área portuária – Área de domínio público da União – Recentes julgados que reconheceram a constitucionalidade da cobrança – Imposto municipal incidente sobre imóvel público, cedido a empresa privada onde é exercida atividade econômica com fins lucrativos – Incidência do

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU – Embargos à execução – Alegação de imunidade recíproca – Imóvel pertencente à União – Arrendatária de terreno em área portuária – Área de domínio público da União – Recentes julgados que reconheceram a constitucionalidade da cobrança – Imposto municipal incidente sobre imóvel público, cedido a empresa privada onde é exercida atividade econômica com fins lucrativos – Incidência do IPTU, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 594.015/SP (Tema 385) e RE 601.720/RJ (Tema 437), em sede de repetitivos – RECURSO DESPROVIDO.